Tribunal: TJMT
Processo: 0003768-26.2018.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003768-26.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TIAGO FELIPE MATTOS RIBEIRO - CPF: 727.938.301-78 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCAS BORBA DOS SANTOS - CPF: 947.717.401-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO E SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO EM
RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –
INA
COLHI
MENTO
– AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA
– 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE, ALIADA ÀS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS BOMBEIROS MILITARES – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum, não podendo ser considerada atípica aquela verificada mediante emprego de
diligências
técnica
s
.

2. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime de inutilização de documento suposta fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pela sua confissão extrajudicial, aliada às firmes e coerentes declarações judiciais dos bombeiros militares, inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Tiago Felipe Mattos Ribeiro
contra a sentença pro
l
a
tada
pelo Ju
í
z
o
da
3a Vara Criminal de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003768-26.2018.8.11.0064
, conden
ando-
o
pela prática do
s
crime
s
de
uso de documento falso e subtração ou inutilização de livro ou documento
, capitulado
s
no
s
art
s
.
304 e 337
do Código Penal
,
à pena de
3 (três)

anos

de reclusão, em regime inicial
aberto
,

e
1
0
(
dez
) dias
-
multa fixados
em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais, cumpre asseverar
que
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

O

apelante
, nas razões recursais
constantes
no ID

129281801
,
pleiteia

a sua
absolvição
pela prática do crime de uso de documento falso
,
pela atipicidade da conduta, por entender que o documento se tratava de
falsificação grosseira
; requerendo
, outrossim,
a sua
absolvição da prática do crime de inutilização de documento, por ausência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva.

Nas contrarrazões

que se veem
no ID

129281804
,
o Ministé
rio Público
colima o desprovimento
do presente recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
ID
134910168
, seguiu a mesm
a linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prefacial acusatória,
constante

no ID
129281753
, p.
3/5
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1.
Segundo consta do procedimento investigatório, no mês de março de
2016, o denunciado
TIAGO FELIPE MATTOS RIBEIRO
, com consciência e vontade,
inseriu declaração

diversa da que devia ser escrita em documento público, no caso na ART de prestação de serviços

no 2410947, com fim de prejudicar direito do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

MT (CREA-MT)
e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
.

2.
Restou apurado que, após este fato, ainda no mês de março de 2016,

o acusado
TIAGO FELIPE MATTOS RIBEIRO

fez uso da ART falsificada
, apresentando-a perante

o
3o Batalhão de Bombeiros Militar
, localizado nesta cidade, para instruir processo de
segurança contra incêndio e pânico da empresa Batman Gás Comércio LTDA-EPP.

3.
Consta que, em data e horário incerto, porém entre os dias 23/03/2016 e 13/01/2017, o denunciado
TIAGO FELIPE MATTOS RIBEIRO

inutilizou, totalmente, documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício
, no caso
a
ART de prestação de serviços

no 2410947
falsificada
que fora por ele apresentada perante o
3o Batalhão de Bombeiros Militar
.

Evola-se dos autos que, na época dos fatos, o denunciado tinha acesso ao portal eletrônico CREA-MT com a utilização da senha do engenheiro Lucas Borba dos Santos, pois ambos eram sócios em uma empresa que realizada projetos de prevenção a incêndio.

Ocorre que, no mês de março de 2016, o denunciado acessou o portal do CREAS utilizando para tanto a senha do engenheiro Lucas e altero
u a ART (anotação de responsabilidade técnica) n.o 2410947, a qual já havia sido utilizada e se referia a um projeto realizado para a empresa
Centroeste
Ambiental.

Na ocasião, com a finalidade de não efetuar o recolhimento da taxa da ART referente ao projeto da empresa Batman Gás Comércio LTDA-EPP, o acusado alterou a ART citada acima retirando os dados da empresa
Centroeste
Ambiental e preenchendo-a com dados referentes ao projeto de prevenção contra incêndio elaborado por ele para a empresa Batman Gás.

Em seguida, visando obter o certificado de aprovação de processo de segurança contra incêndio e pânico da empresa Batman Gás Comércio LTDA-EPP, o acusado instruiu o requerimento formulado perante o 3o Batalhão do Corpo de Bombeiros com a ART falsificada.

Ocorre que, durante a conferência dos documentos apresentados, o analista de processos de segurança contra incêndio e
Pânico
da
SSCIP do 3o Batalhão do Corpo de Bombeiros
, constatou a falsidade do documento, ao verificar que a ART N.o 2410947 anexada no processo como pertencente a empresa Batman Gás Comércio LTDA-EPP, no sistema on-line do CREA/MT referia-se à empresa
Centroeste
Ambiental Coleta Transporte e Limpeza.

Diante disso, os fatos foram comunicados à autoridade policial bem como ao Conselho Regional de Engenharia de Mato Grosso, dando ensejo a presente investigação.

Ocorre que, após tomar conhecimento de que a fraude empreendida estava sendo investigada, o acusado compareceu perante o 3o Batalhão do Corpo de Bombeiros e solicitou o processo de segurança contra incêndio e pânico da empresa Batman
Gas
Comercio LTDA-EPP
p
ara folheá-lo, ocasião em que, na presença de duas estagiarias, retirou e rasgou a ART falsificada que instruía o feito.

[...]
.

Destaques
no original

A
materialidade do
s
crime
s
encontra
-se

satisfatoriamente comprovada e não foi objeto de irresignação.

Igualmente n
ão há dúvidas quanto
à
autoria delitiva, eis que
parcialmente
confessada pel
o
apelante
, na primeira fase da persecução penal
.

No
que se refere à
absolvição
do apelante
em relação ao crime de uso de documento falso (art. 304, do Código Penal)
em razão da
atipicidade do fato
ante
a falsificação grosseira do documento
apresentado por ele,
é
imperioso reconhecer que
não lhe assiste
razão.

Isso porque, c
onquanto
o apelante

sustente que a adulteração feita na
anotação de responsabilidade técnica (ART) n. 2410947 é grosseira e incapaz de causar prejuízo
, tratando-se, na sua concepção, de
atipicidade da conduta
, tal assertiva não encontra amparo neste
s

autos
, uma vez que
ele
confessou ter utilizado o documento falsificado para
instruir
o processo de segurança contra incêndio e pânico da empresa Batman Gás Comércio L
tda
-EPP
perante o Corpo de Bombeiros.

Ademais, merece destaque o fato de que a adulteração
não
foi percebida instantaneamente pelos agentes públicos
,
tendo
sido evidenciada tão somente quando o procedimento administrativo
em questão
foi submetido à
apreciação
do profissional responsável pela análise dos processos de segurança contra incêndio e
pânico do Corpo de Bombeiros, o qual
realizou
checagem minuciosa em sites e bancos de dados
para
,
somente então, constatar que a ART já tinha sido utilizada em outro projeto, pertencente a empresa diversa.

Aliás, nesse sentido, eis o depoimento
de
Abraão Feitosa Fernandes,
S
argento Bombeiro Militar, que ao ser ouvido em juízo, declarou em síntese que, na época dos f
atos, o declarante fazia análise de projetos contra incêndio e pânico e se recorda que pegou o projeto para analisar e como
esse tipo
proce
sso
é bastante criterioso, já que tem que fazer a

análise em sites e bancos de dados, acabou por constatar junto ao site do CREA,

que o documento era falso,
eis
que notou
ter sido
utilizado uma anotação de

responsabili
dade técnica
apresentada
em outra ocasião
. Além disso,
a testemunha
afirmou que n
esse
tipo de
proce
sso
não

tem como ter erro,
uma vez
que sai um código automático
quando o documento é gerado
, o que bem demonstra que a

pessoa inseriu declaração falsa, pois o código já tinha sido usado
em projeto de
outra

empresa, em outra oportunidade
.

A propósito, e
nfrentando questão similar, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO [ART. 297 C/C 304 AMBOS DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – ALEGADA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTO HÁBIL A ENGANAR O “HOMEM COMUM” – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO CONFIRMANDO A TESE ACUSATÓRIA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – VIABILIDADE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – 3. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA IMPOSTA – DESCABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA HIPÓTESE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para que seja possível a configuração de falsificação grosseira de documento, é exigível que tal constatação possa ser notada pelo “homem comum”, sem conhecimento técnico específico, e, a teor dos elementos de convicção amealhados aos autos, não foi essa a hipótese dos autos, razão pela qual é escorreita a mantença da r. sentença condenatória
.

2. É mister reconhecer a incidência do princípio da consunção na hipótese em que o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente o nexo de dependência entre o delito de falsificação de documento público e o ilícito de uso de documento falsificado.

3. Se imposta a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

(
TJMT -
N.U 0006128-22.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)

Destacamos

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva
em relação ao crime de inutilização de documento (art. 337, do Código Penal)
, que repousa induvidosa na pessoa do apelante, porquanto embora ele tenha sustentado a ausência de provas robustas e objetivas para a manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a certeza de sua
atuação
na empreitada criminosa.

Com efeito,
constata-se

destes
autos que na fase administrativa,
o apelante confessou
ter falsificado a
ART n. 2410947 que entregou no Corpo de Bombeiros, contudo negou que tenha extraviado o documento do processo administrativo em questão.

Entretanto, sua declaração ficou isolada, pois
o apelante
foi flagrado pelas estagiárias do Corpo de Bombeiros arrancado no processo administrativo contra incêndio e pânico da empresa Batman Gás Comércio
L
ltda
, sendo, tal circunstância, comprovada em juízo pelos depoimentos das testemunhas Abraão Feitosa Fernandes
,
S
argento Bombeiro Militar,
Pereira Barbosa,
C
oronel Bombeiro Militar e
Thaily

Karolline

Boghetti
Lemes
Almeidan
, estagiária do Corpo de Bombeiro.

Por elucidativa, eis
no ponto que interessa, a concatenação das provas
realizada
pelo sentenciante acerca da autoria delitiva
atribuída ao apelante
:

[...]
Corroborando com a confissão parcial do réu, temos o depoimento da

testemunha Abraão Feitosa Fernandes – Sargento – Bombeiro Militar, que ao ser

ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na época dos fatos, o declarante fazia

análise de projetos contra incêndio e pânico;
Que
se recorda que pegou o projeto

para analisar e como este procedimento é bastante criterioso, já que tem que fazer a

análise em sites e bancos de dados, acabou por constatar junto ao site do CREA,

que o documento era falso, já que notou-se que foi utilizado uma anotação de

responsabilidade técnica já utilizada em outra ocasião; Que esse procedimento não

tem como ter erro, já que sai um código automático, o que bem demonstra que a

pessoa inseriu declaração falsa, pois o código já tinha sido usado por outra

empresa, em outra oportunidade; Que essa prática se repetiu em vários outros

projetos, em torno de cinco; Que após este fato, o acusado deslocou-se até a

corporação, onde pediu desculpa e afirmou ter, de fato, cometido um equívoco e,

ainda, confessou na delegacia ter praticado o fato; Que o documento que o acusado rasgou foi uma anotação de

responsabilidade técnica falsa; Que provavelmente ele

ficou com muito medo, razão pela qual ele pediu pra um estagiário ver o

procedimento, em cuja oportunidade, acabou por “retirar” o documento do projeto,

contudo, já tinham retirado cópia de todo o procedimento, para encaminhar para a

delegacia; Que não presenciou o acusado retirando e rasgando o documento,

apenas ficou sabendo por terceiros, do atendimento, que o acusado tinha ido ao

local e retirado a ART.

De igual modo, temos o depoimento da testemunha
Francilino

Pereira Barbosa – Coronel – Bombeiro Militar, que ao ser ouvido, declarou em síntese

que, se recorda vagamente dos fatos, pelo que afirma que foi o Cabo Abraão que realizou

a análise da documentação e ficou à frente do caso.

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha
Thaily

Karolline

Boghetti
Lemes
Almeidan
, que ao ser ouvida, declarou em síntese que, na época dos

fatos, trabalhava como estagiária na Corpo de Bombeiros, porém, não se recorda dos

fatos, em razão do decurso do tempo; Que realizava os protocolos de projetos de

combate a incêndio e alvará; Que se recorda da presença do réu no local, dando entrada

em projetos, contudo, não desse fato em específico; Que reafirma que não se lembra de

ter presenciado o réu rasgando algum documento do protocolo.

Deste modo, diante do suporte probatório vasto, a meu ver, restou

claro e evidente que o réu praticou os crimes de falsidade ideológica, uso de documento

público falso e inutilização total de documento confiado à custódia de funcionário, em

razão de ofício, tendo em vista que, conforme se extrai da prova testemunhal angariada

aos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha Abraão e pela própria

confissão parcial prestada pelo réu em sede inquisitorial e que não foi retratada em Juízo,

denota-se que ele, utilizando-se da senha do seu
colega Lucas, acessou o portal do

CREAS e visando não efetuar o recolhimento da taxa devida, alterou a ART no 2410947, a

qual já tinha sido utilizada em outro projeto, pertencente à empresa
Centroeste
Ambiental

e em seguida, visando obter o certificado de aprovação em processo de segurança contra

incêndio e pânico da empresa Batman Gás Comércio LTDA-EPP, instruiu o requerimento

formulado perante o Corpo de Bombeiros com a ART falsificada e, após ter conhecimento

que a falsificação havia sido descoberta e que estava sendo investigada, o réu

compareceu perante o Batalhão do Corpo de Bombeiros e solicitou o processo

anteriormente aberto para folheá-lo, ocasião em que, retirou e rasgou a ART falsificada

que instruía o feito, fato que coaduna com o constante no ofício de pág. 68 – ID

46527213, que
noticía
a ocorrência da destruição da ART falsificada, além do mais, o réu

era o único interessado no desaparecimento da mencionada ART falsificada, restando

assim, a meu ver, induvidosa a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial,

devendo o réu receber a sanção correspondente pela sua conduta delituosa.

Destaco ainda que, não há que se falar em absolvição do acusado,

em razão da atipicidade da conduta, diante da suposta falsificação grosseira, pois a meu

ver, a aludida falsificação somente foi descoberta após a competente atuação do

profissional responsável pela análise dos processos de segurança contra incêndio e
pânico do Corpo de Bombeiros, o qual precisou realizar uma checagem minuciosa em

sites e bancos de dados, para somente então, constatar que a ART já tinha sido utilizada

em outro projeto, pertencente a empresa diversa, portanto, não há que se falar em

falsificação grosseira, tanto que o próprio colega do réu, não constatou a falsificação e

assinou o referido documento.
[...]
(ID 129281790)

Além disso,
a despeito de a
testemunha
Francilino
Pereira Barbosa, bombeiro militar, não
ter se
recordado dos fatos, notadamente em decorrência do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e sua oitiva em juízo, sobreleva notar, que
naquela
à
época
ele
elaborou o

O
fício n. 002/SSCIP/3oBBM/2017 (ID 46527213, p. 68) informando acerca do ocorrido,
in
verbis
:
“[...] o Sr. Thiago solicitou o projeto apenas para folheá-lo e agindo de má-fé retirou e rasgou a ART 2410947 (original), fato este narrado pela própria estagiária [...]
”.

Logo,
dos
elementos de convicção produzidos na instrução processual, ressai, incontestavelmente, que
o apelante
praticou o crime em comento
e, p
or conseguinte, não apontando, qualquer elemento fático em seu favor capaz de elidir as provas produzidas na instrução do processo, não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída à sua pessoa, bem como espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se
revela despida de consistência a pretensão absolutória com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V, do Código de Processo Penal).

Posto isso, concordando com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Tiago Felipe Mattos Ribeiro
, mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022